Tribunal: TJDFT
Processo: 0712965-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. NÃO CONCORRÊNCIA À HERANÇA. HERDEIRO NECESSÁRIO. PRECATÓRIO. CRÉDITOS CORRESPONDENTES A DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO RECEBIDAS DE VALOR EXPRESSIVO E EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR. LEI No 6.858/80. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o art. 1.845 do Código Civil estabeleça que “são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”, se o regime de casamento estabelecido é o da separação obrigatória de bens, falece o direito da cônjuge sobrevivente de concorrer à herança. Precedentes do colendo STJ.
2. Se o precatório corresponde a créditos de diferenças salariais não recebidas em vida pelo falecido, ex-servidor público, cujas quantias não podem ser consideradas de pequena monta, além de existirem outros bens a partilhar, deve ser afastada a aplicação da Lei no 6.858/80, mostrando-se correta a decisão que exclui do inventário a cônjuge sobrevivente casada sob o regime da separação legal de bens, determinando que o valor do precatório seja dividido somente entre os herdeiros.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.